Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. CIRURGIA ELETIVA SEM URGÊNCIA. MOROSIDADE PARA AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Da análise da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, evidencia-se a imprescindibilidade da tutela jurisdicional para que a autora pleiteasse a indenização por danos morais, demonstrando a necessidade e utilidade da presente demanda.
2. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.
3. A demora de aproximadamente seis meses para a realização de procedimento cirúrgico não urgente, cuja demora não gerou prejuízo à saúde da paciente, não configura angústia ou aflição capaz de atingir de forma intensa os atributos da personalidade a ponto de causar dano moral.
4. Apelo conhecido e não provido.